Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712056-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO À Secretaria, para descadastrar os embargos de declaração da autuação deste pje. Aos agravantes-exequentes, em cinco dias, sobre a petição (id. 46626210) apresentadas pelos "terceiros interessados/prejudicados". Intimem-se. Após, decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora